Tribunal: TJES
Processo: 5000822-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000822-65.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANDRESON DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIO PRÓPRIO DE INSURGÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGA
L
.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Jurisprudência do STJ.

2. Cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença condenatória, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

3.
Habeas
Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDRESON DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000822-65.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANDRESON DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIO PRÓPRIO DE INSURGÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGA
L
.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Jurisprudência do STJ.

2. Cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença condenatória, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

3.
Habeas
Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000822-65.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANDRESON DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
JANDRESON DA SILVA
,
contra ato
supost
amente de
constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES,
que teria mantido a prisão cautelar do Paciente por ocasião de sentença condenatória, sendo a decisão reputada ilegal.

Alega, para tanto,
que o Paciente, conquanto tenha permanecido detido no curso da ação penal, estaria sujeito a coação ilegal, o que ensejaria a revogação da custódia cautelar, cuja manutenção não teria sido devidamente motivada pelo Julgador de origem. Ademais, restaria inconcebível sua manutenção em regime inegavelmente mais gravoso que o semiaberto, imposto na Sentença condenatória. Pondera-se, ademais, que já estando detido provisoriamente há mais de 5 meses, restaria viável, inclusive, sua progressão ao regime aber
to.

Narra o impetrante que o paciente
foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto

pelos crimes do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da lei 8.069/90 na forma do artigo 70 do Código Penal,
nos autos do processo nº 0006520-03.2021.8.08.0014,
negando o direito de recorrer em liberdade sem a devida fundamentação
.
Alega que o paciente já tem prazo para ir para o regime aberto diante do tempo já cumprido. De modo que, a manutenção da prisão preventiva torna-se mais excessiva do que a própria prisão pena.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

Compulsando os autos, entendo
não ser cabível a análise de mérito, pela evidente inadequação da via eleita, ante a possibilidade de interposição do recurso adequado para o caso. Explico.

De se ressaltar que eventuais benefícios, caso existentes, devem ser pleiteados perante o Juízo de Execução da pena, o que, aliado à determinação de expedição imediata de guia de execução provisória, nos termos já registrados no bojo da Sentença condenatória, enuncia que cabe àquela seara a análise de eventual possibilidade de soltura/progressão, não sendo viável, pela via eleita, tal avaliação.

E, ainda,
que consoante entendimento prevalecente nesse Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores,
a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais
, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante
.

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

A reforma da decisão dita coatora por meio do
habeas corpus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente
.

Dessa forma
, in casu
, não encontra-se os requisitos da excepcionalidade mencionada. Até mesmo porque importa salientar que
a sentença encontra-se fundamentada e para desconstituí-la, seria necessário um minucioso exame da matéria fático probatória, o que é vedado na via estreita do
writ.

Lado outro, n
ão se cogita de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, se ainda estão presentes os pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação

da decisão condenatória
.

D
iante disso, considerando o entendimento do Tribunal da Cidadania de que
“(...)
a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.

(...)”
1
e, sendo este o caso dos autos, acredito ser razoável o
não conhecimento

deste
habeas corpus.

A
nte o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

1
(HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)